Tribunal: TJES
Processo: 5000636-78.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-78.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: WALACE DO CARMO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PAR DE CHINELOS MAGNÉTICOS. VENDEDOR NÃO DEU ASSISTÊNCIA.

ALEGA O AUTOR QUE COMPROU DA REQUERIDA UM PAR DE CHINELOS MAGNÉTICOS, NO VALOR DE R$229,00, PORÉM A COMPRA NÃO FOI ENTREGUE. INFORMA QUE TENTOU A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES NA VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM NÃO OBTEVE O PRODUTO NEM O REEMBOLSO. PLEITEIA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CONDENAÇÃO DA RÉ EM VERBA INDENIZATÓRIA AO DANO MORAL E MATERIAL EM UM MONTANTE NÃO INFERIOR AO VALOR DE R$ 10.000,00.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DANO MORAL. DETERMINOU QUE A PARTE REQUERIDA PROCEDA À ENTREGA DO PRODUTO NO PRAZO DE 30 DIAS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PLEITEANDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E ASSEVERANDO A INEXISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUANTO AO DANO MORAL, ESTÁ DEVIDAMENTE CARACTERIZADO, HAJA VISTA O DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO, QUE EMERGEM DA BOA-FÉ OBJETIVA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ARBITRAMENTO REALIZADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISTO SEREM PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE DETERMINAM UM JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA E O PREJUÍZO CAUSADO PELO CAUSADOR DO DANO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)